Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso vertente, malgrado se reconheça o dissabor com a situação vivenciada, a Autora não logrou comprovar a ocorrência de situação que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento da vida em sociedade, capaz de configurar o dano moral.
2. Inexiste demonstração nos autos de que as dívidas lançadas em desfavor da Apelada tenham comprometido a subsistência dela e da família, ou que tenham causado a negativação indevida do nome da consumidora.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
4. A respeito dos precedentes citados pela Apelante como fundamento para reforma da r. sentença quanto aos danos morais, é cediço que o julgador é livre para formar seu convencimento de forma motivada, portanto, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a formação da convicção – o que foi atendido no caso em exame –, devendo observância obrigatória somente às decisões, enunciados e orientação previstas no art. 927 do CPC/15; logo, não está o órgão julgador obrigado a acompanhar precedentes que não se enquadrem naqueles de observância obrigatória.
5. Apelação conhecida e não provida.